Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2 O direito de visita está regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto.
3 A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito.
4 O fato de a pretensa visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita. Precedentes da Câmara Criminal.
5 Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.